Tribunal: TJBA
Processo: 8156319-36.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 8156319-36.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

EMBARGADA: IES- IRACEMA ENERGIA SOLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SPE LTDA

Advogado(s): CAMILA LEMOS AZI PESSOA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. RELAÇÃO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA E USINA DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESUNÇÃO DO ART. 341 DO CPC. COBRANÇA DE TUSD. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela concessionária de energia elétrica, mantendo sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por usina de minigeração distribuída, reconhecendo cobranças indevidas relativas à TUSD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar tese sobre a natureza jurídico-regulatória da relação entre concessionária e minigeradora; (ii) estabelecer se houve contradição ou erro material quanto à aplicação do art. 341 do CPC e à conclusão sobre ausência de impugnação específica; (iii) determinar se subsiste vício no acórdão quanto à condenação envolvendo a cobrança da TUSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão enfrentou expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a autora como destinatária final e vulnerável em relação à concessionária.

4. Inexiste contradição ou erro material, pois o acórdão fundamentou que a contestação não impugnou especificamente fatos essenciais, como a classificação da empresa como minigeradora desde 19/04/2022, o subgrupo tarifário A4 Verde e a alteração da forma de cobrança a partir de abril de 2023.

5. Constou do aresto que as alegações técnicas sobre o sistema de compensação e a metodologia tarifária não suprem a necessidade de impugnação específica dos fatos constitutivos apresentados pela autora, razão pela qual foi corretamente aplicada a presunção do art. 341 do CPC.

6. Constou da decisão embargada que restou demonstrada a cobrança indevida da TUSD CONSUMO, pois, na condição de minigeradora, a autora tem direito à aplicação da TUSD GERAÇÃO, conforme arts. 17 e 26 da Lei nº 14.300/2022 e Resolução Homologatória ANEEL nº 3.024.

7. A embargante busca rediscutir o mérito já decidido, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 8156319-36.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como embargante, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia Coelba e, como embargada, IES - Iracema Energia Solar Locação de Equipamentos SPE Ltda.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça